Tribunal: STF
Processo: ARE 1254188
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em que BEATRIZ REISER DA SILVA, amparando-se no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, postula a reforma da decisão impugnada, sob o argumento de que houve violação a dispositivos constitucionais.
    É o relatório. Decido.
    No Agravo em Recurso Especial 1.258.859 - RJ (Vol. 99, fls. 49-56), o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) deu provimento ao apelo da recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto.
    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE BEATRIZ REISER DA SILVA.
    À Secretaria Judiciária, para que retifique a autuação, fazendo constar BEATRIZ REISER DA SILVA também como recorrente.
    Após, publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente